Tribunal: TJBA
Processo: 8030582-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030582-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DILMA COSTA ALVES

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro sem pertinência territorial. Possibilidade de controle judicial da abusividade. Competência determinada com base em critérios legais. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Salvador/BA para o foro do domicílio da autora, ao reconhecer a irregularidade da cláusula de eleição de foro em demanda envolvendo típica relação de consumo com instituição financeira, sob o fundamento de ausência de conexão territorial entre o foro eleito e os elementos da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro em ação consumerista quando o foro eleito não guarda vínculo objetivo com o domicílio das partes, com o local do cumprimento da obrigação ou com o objeto da demanda.

III - Razões de decidir

3. A eleição de foro em ações que envolvem relação de consumo está sujeita aos limites do art. 101, I, do CDC, que exige conexão concreta com o domicílio das partes, com a sede da pessoa jurídica ou com o local de cumprimento da obrigação.

4. A proteção do consumidor não autoriza a livre escolha de qualquer foro, tampouco legitima a eleição de juízo dissociado da causa, sob pena de manipulação do sistema jurisdicional.

5. A jurisprudência do STJ admite a correção de ofício da cláusula abusiva de eleição de foro quando verificada a desconformidade com os critérios legais de conexão, afastando a aplicação da Súmula n. 33 do STJ.

6. A Lei n. 14.879/2024, ao introduzir o §5º ao art. 63 do CPC, reforça a possibilidade de controle judicial da cláusula de eleição de foro desvinculada do objeto litigioso ou das partes.

7. A existência de filial da instituição financeira em determinada comarca não autoriza, por si só, a fixação de competência territorial, salvo se houver relação direta entre essa localidade e a contratação discutida nos autos.

8. No caso concreto, a parte autora reside em Catu/BA, a sede da instituição financeira localiza-se em São Paulo/SP e não há elemento que vincule a demanda à comarca de Salvador/BA, sendo a escolha de foro desprovida de fundamento legal.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8030582-55.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
DILMA COSTA ALVES
, e como agravada
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.